Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003955-25.2018.8.07.0006 RECORRENTE: TSHALISTON WASHINGTON ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. Lesão corporal EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A Mulher. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. Crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, demonstrado pelo depoimento da vítima e pelo exame pericial, comprovando as lesões no corpo dela, aliados à confissão do acusado, que, embora negue a prática do crime, admite o entrevero e o contato físico com sua companheira, dos quais teriam resultado lesões corporais. Ameaça não comprovada. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao exasperar a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa, violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59, inciso II, do CP, pois a turma julgadora, ao exasperar a pena-base, o fez com fundamento na análise negativa dos antecedentes do recorrente, e nos elementos concretos dos autos. O seguimento do recurso no aspecto examinado encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal obstáculo, o recurso não mereceria prosseguir, pois o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI 8.069/90. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO. (...) omissis 3. No que tange à proporcionalidade de aumento da pena-base, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. (...) omissis 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003